Tribunal: TJBA
Processo: 8004141-14.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8004141-14.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: RENISON GEOVANI FONTENELLE BARROSO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. APONTADO PAGAMENTO INFERIOR AO DEVIDO. VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. JORNADA MÉDIA MENSAL INFERIOR AO DIVISOR DE 200H, APLICÁVEL AOS SERVIDORES COM JORNADA DE 40H/SEMANAIS. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE TODOS OS ARTIGOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8004141-14.2021.8.05.0150, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.